Tribunal: TJES
Processo: 5024945-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024945-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: SAPHIRA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº

5024945-60.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA em face de acórdão que deu provimento à apelação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para reformar a sentença e denegar a segurança em mandado de segurança, anteriormente concedida para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material e omissão, ao desconsiderar a necessidade de intimação para manifestação sobre a juntada de novo documento (relatório acusatório) e ao interpretar de forma equivocada a norma estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em erro material ao afirmar inexistência de previsão legal para nova intimação do contribuinte no processo administrativo; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da necessidade de intimação específica sobre a juntada do relatório fiscal e da aplicação do art. 5º, III, da Lei Complementar Estadual nº 884/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem natureza de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. A mera irresignação com o conteúdo da decisão não autoriza sua utilização.

4. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e suficiente, tendo analisado a controvérsia de forma explícita, especialmente ao considerar que a entrevista com o sócio da empresa garantiu o contraditório e a ampla defesa no procedimento de cassação da inscrição estadual.

5. A alegação de omissão quanto à juntada do relatório fiscal foi analisada de forma implícita e afastada pelo colegiado, nos termos da jurisprudência do STJ, segundo a qual não se exige enfrentamento ponto a ponto, desde que a fundamentação seja suficiente.

6. O acórdão também não incorreu em erro material, pois afirmou expressamente não haver previsão legal que imponha nova intimação após a entrevista com o contribuinte, o que demonstra que houve interpretação, e não equívoco, sobre o alcance do art. 5º, III, da LCE nº 884/2018.

7. A oposição de embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a presença dos vícios exigidos pelo art. 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o tribunal enfrenta, ainda que de forma implícita, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

3. A interpretação da legislação aplicável ao caso, ainda que divergente da sustentada pela parte, não caracteriza erro material nem omissão passível de correção por embargos declaratórios.

4. A finalidade de prequestionamento não autoriza, por si só, o provimento de embargos destituídos dos vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei Complementar Estadual nº 884/2018, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.162.744/PR, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21/05/2025, DJEN 26/05/2025;
STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJ 04/06/2018;
STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJE 01/03/2021;
TJ-SP, Embargos de Declaração n. 2280138-33.2023.8.26.0000, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
em face do v. acórdão (ID 10222921) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e denegar a segurança, que havia determinado a reativação da inscrição estadual da empresa.

Em suas razões (ID 10419622), a embargante sustenta, em síntese, que o julgado padece de erro material e omissão. Aponta que o acórdão: (i) partiu de premissa equivocada ao delimitar o cerne da controvérsia, afirmando que a discussão residia na necessidade de nova intimação após a entrevista com o sócio, quando, na verdade, a questão central era a ausência de intimação sobre a juntada de novo documento, o Relatório de cunho acusatório; (ii) incorreu em erro material ao afirmar a inexistência de legislação que determine nova intimação, ignorando o disposto no art. 5º, III, da Lei Complementar Estadual nº 884/2018, que garante ao contribuinte o direito de se manifestar sobre novos documentos juntados ao processo administrativo. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a concessão de efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 12715402), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que possuem nítido caráter protelatório e visam rediscutir o mérito já decidido.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTREVISTA COM SÓCIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1.
Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Saphira Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda., determinando a reativação de sua inscrição estadual nº 083.608.83-4, cassada por ato do Subsecretário da Receita Estadual, por suposta utilização com dolo, fraude, simulação e dissimulação. A sentença sustentou a ausência de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa no procedimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se, após a realização de entrevista com o sócio da empresa, há necessidade de nova intimação para manifestação acerca da possibilidade de cassação da inscrição estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é justificada quando as razões recursais são suficientes para compreender o pedido de reforma da sentença, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 2. A observância do contraditório e da ampla defesa em procedimentos administrativos é garantida quando o contribuinte é ouvido e tem a oportunidade de esclarecer fatos e apresentar documentos, como ocorrido na entrevista com o sócio da impetrante. 3. Não há exigência legal de nova intimação após entrevista do contribuinte, especialmente quando o ato administrativo de cassação da inscrição estadual é fundamentado em robustas evidências de fraudes, simulações e dissimulações tributárias. 4. A cassação da inscrição estadual constitui exercício regular do poder de polícia administrativa, vinculado ao princípio da legalidade, o que legitima o ato administrativo praticado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1.
Recurso provido e remessa necessária conhecida e provida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
:
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões apresentadas são suficientes para impugnar a sentença e justificar o pedido de reforma. 2. A realização de entrevista com o sócio do contribuinte no curso do procedimento administrativo atende aos requisitos do contraditório e da ampla defesa, não havendo exigência legal de nova intimação antes da decisão final de cassação de inscrição estadual. 3. A cassação da inscrição estadual, quando embasada em evidências de fraude e simulação, é ato legítimo de exercício do poder de polícia administrativa e vinculado ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 78; Lei nº 12.016/2009, art. 25; RICMS/ES, art. 54-B, II.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022; TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021; TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021; TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0002107-48.2020.8.08.0024, Rel. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 04/03/2024.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

A embargante alega a existência de erro material e omissão no v. acórdão. Contudo, o que se extrai de suas razões é o nítido inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, concluindo pela legalidade do ato administrativo que cassou a inscrição estadual da empresa. A decisão colegiada baseou-se na compreensão de que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados por meio da entrevista realizada com o sócio da empresa, momento em que este teve a oportunidade de esclarecer os fatos e apresentar a documentação pertinente, conforme se extrai do voto condutor:

"Ademais, não há qualquer violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de cassação da inscrição estadual ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda. Calha acentuar, que constou na intimação que o motivo era justamente comprovar a licitude das operações."

A alegação da embargante de que o cerne da controvérsia foi delimitado de forma equivocada não prospera. A questão da ausência de intimação após a juntada do relatório fiscal foi, ainda que de forma implícita, devidamente analisada e afastada pelo Colegiado, que entendeu suficiente a oportunidade de defesa concedida durante a entrevista com o sócio. A propósito, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.(...) III - A análise do acórdão recorrido em conjunto com a sua decisão integrativa revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e satisfatório, as questões imprescindíveis ao deslinde do feito. Conclui-se que o acórdão recorrido não padeceu de qualquer mácula capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
IV - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de modo embasado pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório exarado não autoriza a oposição de embargos declaratórios.
V - Ainda de acordo com o entendimento dominante desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.162.744/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material.
2. "Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Rela Mina Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Da mesma forma, não há que se falar em omissão quanto à análise da Lei Complementar Estadual nº 884/2018. O acórdão foi claro ao assentar que “inexiste legislação que determine nova intimação do contribuinte para tomar ciência da instauração do processo administrativo para cassação da inscrição estadual após a realização de entrevista”, o que demonstra que o órgão julgador, ao analisar o conjunto normativo aplicável à espécie, não vislumbrou a violação alegada. A interpretação conferida à legislação e aos fatos da causa foi devidamente exposta, não cabendo, em sede de embargos, a sua rediscussão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos por
SAPHIRA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/06/2025 às 13:41:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57624327062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.